Tribunal: TCU
Processo: 001.529/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5244/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.529/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldina Tatiana Silva Pereira (XXX.397.602-XX); Ariadney Ferreira do Nascimento (XXX.728.942-XX); Branca Lia Rosa Cruz (XXX.297.462-XX); Carlos Alberto Cardoso Moraes (XXX.057.442-XX); Claudio Alberto Gellis de Mattos Dias (XXX.252.139-XX); Gilciana Maier Della Libera Cristofari (XXX.443.600-XX); Gleison Marcio Moreira de Souza (XXX.352.232-XX); Jamil da Silva (XXX.708.108-XX); Luiz Pinheiro dos Santos (XXX.684.332-XX); Tania Ferreira Ferro (XXX.007.282-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.